Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-11.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013308-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM BASILIO - CPF: 204.139.711-04 (ADVOGADO), JOSE GALHARDO VIEGAS DE MACEDO - CPF: 813.294.908-00 (ADVOGADO), CINIRA NUNES HEITOR - CPF: 245.773.048-13 (AGRAVANTE), DURVAL HEITOR DE MENDONCA - CPF: 004.602.306-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DA IMPUGNANTE EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE HERDEIRA DO EXECUTADO FALECIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE EM DECISÃO INEXISTENTE – EFEITO SUBSTITUTIVO – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EVIDENCIADA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 525 , § 1º , III , DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO CONSOANTE O ART. 85 , § 2º , DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legitimidade processual compete ao espólio ou à sucessão por meio dos herdeiros. Não tendo notícias do ajuizamento de inventário, com a constituição de representante do espólio, a sucessão de herdeiros responde pela parte falecida, não havendo que se falar em ilegitimidade da impugnante, herdeira do executado falecido.

Consiste em erro grosseiro pedir cumprimento da sentença utilizando decisão que já não mais existe, por conta da interferência do efeito substitutivo.

Pedir o cumprimento (execução) de decisão que já foi substituída é pedir algo impossível, porque ela deixou de existir no mundo jurídico, não se prestando mais como título executivo. Assim, diante da inexequibilidade do título, outra solução não há senão a extinção do feito com base no artigo 525 , § 1º , III do CPC.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINIRA NUNES HEITOR e outros, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª. Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003112-74.2019.8.13.0013, manejados pelo DURVAL HEITOR DE MENDONCA, rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante (Id. 47391482)

Em suas razões, a agravante requer a imediata suspensão da eficácia da decisão recorrida e de todos os atos executórios pleiteados, ao argumento de que o título carece de inexequibilidade.

Sustenta que a decisão na qual se baseia o agravado para buscar o cumprimento de sentença refere a condenação em honorários concedida no despacho saneador, a qual foi substituída, primeiro pela decisão proferida no RAI de nº 152691/2014, e depois pela sentença de mérito, onde o juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda reconheceu a improcedência mútua dos pedidos da ação anulatória e da reconvenção e consignou que
“as custas e despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídas e compensadas entre os litigantes, nos moldes preconizados no artigo 21, “caput”, do Código de Processo Civil, arcando cada um dos demandantes, como o pagamento dos honorários de seus respectivos patronos.”

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, no sentido de acolher a impugnação ofertada para declarar extinta a Ação de Cumprimento de Sentença, com a condenação do agravado/impugnado nos ônus decorrentes da sucumbência no montante legal de 20% incidentes sobre o valor dado à causa, além da reparação dos danos sofridos e da multa por litigância de má-fé.

A liminar foi deferida no Id. 49864468, para suspender o cumprimento de sentença até a apreciação final do recurso.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que há irregularidade da representação do Espólio de Onuar e, ainda, que foi homologada a desistência de HERMES, não sendo este parte no Cumprimento de Sentença e que CINIRA é parte ilegítima porque não faz parte no processo, bem como não comprovou a capacidade de representar o Espólio de Onuar, nos estritos termos dos arts. 76, inciso I, 12, inciso V, 991, inciso I e 18, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Volta-se o recurso contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela ora agravante, CINIRA NUNES HEITOR, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1003112-74.2019.8.13.0013, em que o ora agravado, DURVAL HEITOR DE MENDONÇA, requer o recebimento da importância de R$912.063,86 (novecentos e doze mil, sessenta e três reais e oitenta e seis centavos).

Em contrarrazões, o agravado levanta a preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo que há irregularidade da representação do Espólio de Onuar e, ainda, que a agravante CINIRA é parte ilegítima para outorgar procuração, uma vez que não fez parte no processo de primeiro grau e também não comprovou a capacidade de representar o Espólio de Onuar, nos estritos termos dos arts. 76, inciso I, 12, inciso V, 991, inciso I e 18, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A ilegitimidade para composição do polo processual, além de configurar matéria a ser arguida em sede de impugnação, conforme dispõe o artigo 525 do Código de Processo Civil, constitui-se como matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. I. Por se tratar de matéria de ordem pública, a legitimidade passiva ad causam pode ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Exegese do art. 485, § 3º do NCPC. II. Hipótese em que a um dos recorrentes não figurou como parte no contrato objeto de cobrança, revelando sua ilegitimidade passiva ad causam e impondo a extinção parcial da lide, com fulcro no art. 485, VI do NCPC. III. Tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença julgada parcialmente procedente, cabível o arbitramento de honorários em favor do patrono dos impugnantes, consoante o entendimento exarado pelo STJ no AgRg no REsp 1170599/RS. Agravo de instrumento provido. Unânime.
(Agravo de Instrumento Nº 70075856997, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Todavia, no caso em tela, a condição de ilegitimidade passiva não pode ser atribuída à impugnante, ora agravante.

Isso porque a agravante CINIRA compõe a sucessão de ONUAR HEITOR DE MENDONÇA, igualmente parte demandada na ação de conhecimento, de modo que não tendo notícias do ajuizamento de inventário, com a constituição de representante do espólio, a sucessão de herdeiros responde pelo falecido.

Assim, resta configurada a legitimidade passiva da impugnante na demanda e, também, para a constituição do seu patrono, não havendo que se falar em irregularidade na representação processual.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO ADSTRITO À ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Alegação de deserção. Afastamento. Legitimação ativa dos herdeiros dos promitentes compradores. Com a abertura da sucessão, por direito de saisine, a propriedade transfere-se desde logo aos sucessores (art. 1.784, CCB). Inexistente inventário aberto, a legitimidade para figurar no processo é da sucessão. Hipótese em que se apresenta flagrante a legitimidade da sucessão, representada pelos herdeiros. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063758221, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 24/09/2015)

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada em contrarrazões.

Quanto ao mérito, pelo teor da decisão agravada extrai-se que o título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença, foi constituído pela decisão que acolheu os embargos de declaração ofertados pelo ora agravado, Durval Heitor de Mendonça (fls. 1184/1185 dos autos de cód. 81329 - Id. 47391487 - Pág. 4), em 22/01/2015.

Os embargos foram acolhidos para sanar omissão existente na decisão proferida em despacho saneador que julgou extinta a reconvenção ofertada por Onuar Heitor de Mendonça, Hermes Heitor de Mendonça e Amauri Heitor de Mendonça. (fls. 1151/1153 dos autos de Cód. 81329 - Id. 47391487 - Pág. 5), por falta de interesse de agir dos reconvintes, condenando-os ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% do valor da reconvenção (Id. 47391487 - pg. 04), gerando o então crédito exequendo, objeto da impugnação.

Na sequência, foi manejado recurso de agravo de instrumento em que a c. 5ª Câmara Cìvel do Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao RAI nº 15.261/2014 para o fim de reformar a decisão de fls. 1.151/1.153, admitindo a reconvenção apresentada, desde que fossem quitados, no prazo de cinco dias, as custas iniciais pendentes. (Id. 47391488 - Pág. 6)

Após, sobreveio sentença que reconheceu a improcedência mútua dos pedidos tanto da ação anulatória intentada por Durval e como da reconvenção manejada por Onuar, Amauri e Hermes e, diante da sucumbência recíproca das partes, o Magistrado
a quo
determinou que cada um dos litigantes arcasse com os honorários de seus respectivos patronos, cujo trecho do dispositivo faço transcrição:

“Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial da ação anulatória de ato jurídico c/c indenizatória
ajuizada por DULVAL HEITOR MENDONÇA contra AGROPECUÁRIA KANANXUÊ LTDA, ONUAR HEITOR DE MENDONÇA, AMAURI HEITOR DE MENDONÇA e HERMES HEITOR DE MENDONÇA, todos devidamente qualificado nos autos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial da reconvenção
ajuizada por ONUAR HEITOR DE MENDONÇA, AMAURI HEITOR DE MENDONÇA e HERMES HEITOR DE MENDONÇA contra DULVAL HEITOR DE MENDONÇA, todos devidamente qualificados nos autos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Como o

autor/reconvindo e os réus/reconvintes restaram parcialmente vencidos e vencedores
,

as custas e despesas processuais serão recíproca e proporcionalmente distribuídas e compensadas entre os litigantes,
nos moldes preconizados no artigo 21, “caput”, do Código de Processo Civil,
arcando, cada um dos demandantes, com o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
”
(Id. 47391489 - pg. 6/ destaquei).

Contra esta decisão, foi manejado recurso de apelação por todos os litigantes e, no dia 07.12.2016, a c. 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, julgou o RAC nº 104766/2016. O acórdão teve o seguinte desfecho:

“Com essas considerações,
conheço do primeiro apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO (Durval Heitor de Mendonça
); CONHEÇO DO SEGUNDO APELO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO (Agropecuária Kananxuê Ltda.)
para condenar o autor, primeiro apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da segunda apelante, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa
e
NÃO CONHEÇO DO TERCEIRO APELO (Espólio de Onuar Heitor de Mendonça e outros).
”

Pela leitura do encadeamento dos fatos processuais já se evidencia que merece amparo a pretensão da agravante. É notório que foi proferida decisão posterior que revogou a condenação em honorários concedida no despacho saneador, da qual se valeu o agravado para pedir o cumprimento.

Sabe-se que “
o julgamento que se faz em grau de recurso substitui a decisão ou sentença no que dele tiver sido objeto".
(FIDELIS DOS SANTOS, Ernane. Manual de Direito de Processual Civil. v. 1, p. 581. São Paulo: Saraiva, 10. ed. 2003).

Assim, decisão que serviu para dar início ao cumprimento de sentença foi substituída primeiro pela decisão proferida no RAI nº 15.261/2014 e depois pela sentença de Id. 47391489 - Pág. 6, de sorte que não há que se falar em sucumbência e condenação em honorários decorrentes de decisão que extinguiu a reconvenção por falta de interesse de agir, pois houve reforma em sede recursal.

Veja que nos autos do RAI nº 15.261/2014 foi reconhecido o interesse de agir dos reconvintes, o que obviamente, como consequência lógica do julgado, afasta a condenação em honorários outrora fixada pela decisão ali reformada - que julgou extinta a reconvenção pela falta de interesse de agir, mesmo que tenha sido em sede de aclaratórios.

O artigo 512 do CPC não deixa dúvidas de que:
“O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso.”

Isto se aplica para todos os recursos pois, sempre o último julgado substitui o anterior, consistindo erro grosseiro pedir cumprimento da sentença utilizando decisão que já não mais existe, por conta da interferência do efeito substitutivo.

Sobre o tema, segue a lição de Barbosa Moreira:

“
Assim, os efeitos que se hajam de produzir serão efeitos da decisão de grau superior; esta, e não a outra, por exemplo, é que se executará, se for o caso
". BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao CPC, vol. V, no 215, p. 381. "
A partir do momento em que esta última transite em julgado, a execução passará a tê-la por título
". BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao CPC, vol. V, p. 382, nº 215. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

Logo, merece amparo a pretensão da agravante, pois pedir o cumprimento (execução) de decisão que já foi substituída é pedir algo impossível, porque ela deixou de existir no mundo jurídico, não se prestando mais como título executivo (783 do CPC). Desse modo, diante da inexequibilidade do título, outra solução não há senão a extinção do feito com base no artigo 525 , § 1º , III do CPC.

Sobre a litigância de má-fé, dispõe o artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Da leitura do dispositivo legal se extrai que as condutas listadas decorrem de dolo das partes ou procuradores, sendo injustificada nas hipóteses de erro.

Assim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação do agravado nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, considerando os contornos deste julgado, condeno o exequente, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor cobrado na inicial executiva, considerando a significativa importância e rápida tramitação da causa, a desnecessidade de dilação probatória, o zelo e a boa qualidade do trabalho do patrono da agravante, na forma do art. 85,
caput
, e § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reconhecer a inexequibilidade do título e julgar extinto o feito, com análise de mérito, nos termos do artigo 525 , § 1º, III do CPC
.

Por força da sucumbência, condeno o exequente, ora agravado, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor cobrado na inicial executiva
, considerando a significativa importância e rápida tramitação da causa, a desnecessidade de dilação probatória, o zelo e a boa qualidade do trabalho do patrono da agravante, na forma do art. 85,
caput
, e § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020